Tribunal: TJES
Processo: 5005029-02.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005029-02.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CAROLINA FREITAS CAMPO DALL ORTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA/VOTO:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DO RÉU QUE ATACA A QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E OS JUROS DE MORA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA LEGALIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL NA EXORDIAL. LIMITAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA SENTENÇA ORIGINÁRIA. JULGAMENTO INFRA PETITA NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA PARA MANTER A SENTENÇA DE ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO

1. Trata-se de agravo interno interposto por
Carolina Freitas Campo Dall Orto
(Recorrida) contra a decisão monocrática de Id. 14258634, que anulou a sentença de primeira instância. Em sua petição inicial, a parte autora, ora agravante, requereu a condenação da empresa
Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
(Recorrente) ao pagamento de indenização por danos morais e a efetuar a baixa da restrição creditícia, alegando que seu nome foi indevidamente negativado em cadastros de proteção ao crédito. A autora argumentou que, em razão de dificuldades financeiras, tentou parcelar seu débito, mas não obteve êxito imediato, sendo orientada a esperar 20 dias, período em que os juros e encargos continuaram a incidir. Após realizar um acordo e quitar o débito, seu nome foi negativado, o que lhe causou sérios prejuízos e abalo emocional.

2. A sentença de primeiro grau, ao analisar os fatos, reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva do fornecedor. Entendeu que a inclusão do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, configurou ato ilícito. Por consequência, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

3. Inconformada, a ré interpôs Recurso Inominado (Id. 10923676), no qual, em síntese, defendeu a legalidade de sua conduta, a inexistência de dano moral e a aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
. Não obstante, a decisão monocrática de (Id. 14258634) anulou a sentença, sob o fundamento de que o Juízo a quo não se manifestou sobre a legalidade das taxas de juros do cartão, o que configuraria nulidade processual por violação do art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

4. Contudo, a análise da petição inicial demonstra de forma inequívoca que o pedido da autora foi estritamente limitado à indenização por dano moral decorrente da negativação indevida e cobranças incessantes após a quitação do débito. A autora não pleiteou a revisão do contrato ou a discussão sobre a legalidade dos juros. Conforme evidenciado pela própria parte agravante, a discussão sobre a complexidade da matéria e a legalidade das taxas de juros já havia sido objeto de uma ação anterior, a qual foi extinta sem resolução de mérito por incompetência do Juizado Especial.

5. Portanto, o Juízo de primeiro grau agiu corretamente ao limitar sua análise ao objeto da lide, que era a indenização por dano moral e baixa da restrição. A sentença, ao reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da ré e a consequente negativação indevida, julgou os pedidos da inicial, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou vício de nulidade. A decisão monocrática, ao exigir que a sentença se manifestasse sobre a legalidade dos juros, extrapolou os limites da lide proposta pela autora, incorrendo em erro material.

6. Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão monocrática para restabelecer a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. A sentença de origem foi devidamente fundamentada, reconheceu o ato ilícito e fixou a indenização em patamar razoável e proporcional, servindo como compensação à vítima e desestímulo à conduta da ré.

7. Diante do exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
e
PROVER
o presente agravo interno para reformar a decisão monocrática de (ID. 14258634) e, por consequência, manter a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID. 10923675) em sua totalidade.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)